Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0723334-16.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA EMBARGADOS: ANDREIA OLIVEIRA, WILSON MIRANDA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO MONTEIRO DE SOUSA, fundamentado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 68590586, que não conheceu do agravo interno de ID 67992206, em razão da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante do erro grosseiro no manejo da insurgência. Sustenta, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, argumentando que foram desconsiderados fatos e documentos por ele apresentados, bem como, omissa, por não ter observado a urgência da medida pleiteada. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, evidente erro grosseiro na interposição de agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso especial aviado pelo embargante. Nessa linha, o AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 29/8/2024). Outrossim, impende reiterar que as únicas hipóteses em que a decisão do Presidente desafiará agravo para órgão colegiado serão da negativa de seguimento ou do sobrestamento do apelo especial ou extraordinário, por força do rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, conforme expresso no artigo 1.030, § 2o, do CPC, o que não é o caso dos autos, onde, repise-se, foi apenas inadmitido o recurso do recorrente. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ID 68590586. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018